Tribunal: TJDFT
Processo: 0713400-46.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0713400-46.2020.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: BANCO PAN S.A EMBARGADO: PAGSEGURO INTERNET LTDA, DANIELE MOREIRA SANTOS DESPACHO Como há possibilidade de que os Embargos de Declaração apresentados pelo réu venham a ter efeitos modificativos, intimem os embargados a se manifestarem no prazo de 05 (cinco) dias, consoante disposto no artigo 1023, §2o, do Código de Processo Civil. BRASÍLIA, DF, 8 de fevereiro de 2022 11:39:17. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora